Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor público. Licença remunerada para estudos – supressão de pagamento de gratificação – natureza propter laborem – impossibilidade. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cujo pedido é para manutenção do pagamento da Gratificação por Atividade de Risco – GAR, da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, enquanto permanecer a Servidora durante a fruição de licença remunerada para estudos.
2. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar a condenação ao pagamento da importância de R$ 10.006,17.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se em razão da natureza propter laborem da gratificação esta constitui, ou não, parte da remuneração da Servidora durante o afastamento para estudos.
III. Razões de decidir
4. O § 4o, do artigo 15, da LD n. 5.351/2013, garante ao integrante da carreira Socioeducativa a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.
5. Por sua vez, a LCD 840/2011, em seus artigos 161, § 2o e 165, v, d, reforça o entendimento de efetivo exercício ao período de afastamento remunerado para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.
6. Nesse contexto, é irrelevante a natureza propter laborem da gratificação, porque a norma que disciplina a carreira é clara ao se referir ao direito da Servidora em receber a remuneração do cargo no ato do afastamento, o que contempla a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, de modo que confirmo a sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCD 840/2011, arts. 161, § 2o e 165, V, d; LD 5.351/2013, art. 15, § 4o.